Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-85.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002084-85.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), JOSE CARLOS LEITE - CPF: 293.839.351-20 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JEC DE CRISTO REI (IMPETRADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1002084-85.2024.8.11.9005.

Impetrante(s):
JOSE CARLOS LEITE.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Litisconsorte(s):
ITAU UNIBANCO S.A.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos no 1003634-61.2024.8.11.0002.

O impetrante alega não possuir condições financeiras para arcar com os custos processuais, sem prejuízo de sua subsistência, anexando declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda e de despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao impetrante, considerando a comprovação de sua incapacidade financeira para custear as despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos, sendo regulamentada pelos artigos 98 e 99 do CPC/2015, que garantem a concessão da gratuidade da justiça mediante declaração de hipossuficiência, salvo prova em contrário.

O Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso orienta que o juiz deve analisar as circunstâncias concretas para conceder a gratuidade, em observância ao art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

No caso, o impetrante apresentou documentação comprobatória de sua renda mensal e de suas despesas fixas (cartão de crédito, energia elétrica, água e telefone/internet), evidenciando que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência.

O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, diante da comprovação documental apresentada, caracteriza violação a direito líquido e certo do impetrante, cabendo sua proteção pela via do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça deve ser deferida ao requerente que comprove insuficiência de recursos financeiros, mediante declaração de hipossuficiência e apresentação de documentos comprobatórios, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e dos arts. 98 e 99 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Jose Carlos Leite
contra ato do
MM. Juiz
de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande/MT
,

que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob no
1003634-61.2024.8.11.0002
.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, visto não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência, conforme declaração de hipossuficiência (id. 243437165, pág. 2)
.

A liminar foi deferida no id. 245384679
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 258009662. Não houve manifestação da litisconsorte, conforme certidão lançada no id.

251470170
.

O Ministério Público, no id. 252235192, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
verbis
:

CF, Art. 5o (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob o no
1003634-61.2024.8.11.0002
.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando, para tanto, os elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

Inclusive, o Enunciado no 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso vertente, o impetrante anexou seu holerite do mês
09/2024
, no qual consta que percebe o valor líquido de
R$ 2.900,27 (dois mil e novecentos reais e vinte e sete centavos)
, possuindo gastos com
cartão de crédito (R$ 199,47), energia elétrica (R$ 52,20), água (R$ 215,38) e telefone/internet (R$ 99,90).

Nesse contexto, demonstrou não possuir condições financeiras de suportar os custos do preparo recursal,
conforme documentos anexados nos ids 243437168 e 243437174.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos sob o no
1003634-61.2024.8.11.0002
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 245384679)
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e no seu mérito

concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida nos autos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025